Tribunal: TJMT
Processo: 1029919-13.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029919-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDINEIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 033.558.741-08 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO E FATURAS DE ÁGUA – VISTORIA/PERÍCIA NO HIDRÔMETRO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A SUBMEDIÇÃO DO CONSUMO – IRREGULARIDADE QUE NÃO GERA PREJUÍZO PARA O CONSUMIDOR – DÉBITO LEGÍTIMO – DEMANDA IMPROCEDENTE –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Constatado no laudo pericial que a única irregularidade no hidrômetro se refere à submedição do volume de água utilizado, inexiste prejuízo ao consumidor, vez que a aferição do consumo e respectivo pagamento da fatura se deram a menor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VALDINEIA DE SOUZA FERREIRA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência no 1029919-13.2020.8.11.0041, movida em face de ÁGUAS CUIABÁ S. A. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, julgou improcedente o feito e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões, a parte recorrente sustenta que é consumidora dos serviços fornecidos pela concessionária, sendo que possuía uma média de consumo de água equivalente a 17m3, no entanto, a fatura do mês 04/2020 foi emitida em valor exorbitante, não condizente com a realidade, registrando consumo de 32m3, razão pela qual questionou a cobrança junto a requerida, porém, sem êxito em uma resolução.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para condenar a apelada a revisar a fatura do mês 04 e 06/2020, de acordo com a média anterior de consumo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id.
271801454
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Na origem, a parte autora asseverou que é usuária da Unidade Consumidora n. 285453-8, com média de consumo mensal entre 11m3 a 21m3.

Aduz que recebeu faturas nos valores de R$ 157,89 (venc. 11/05/2020) e R$ 123,87 (venc. 13/07/2020), consideradas excessivas, oportunidade em que solicitou esclarecimentos e vistoria à concessionária, sem sucesso.

Argumenta que contratou técnico particular, que não constatou vazamentos e, diante a insistência da cobrança, efetuou o pagamento da fatura de R$ 157,89, por receio de corte no fornecimento e negativação.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a prova pericial realizada nos autos, que concluiu que o hidrômetro analisado pelo INMETRO apresentou submedição, ou seja, marcava consumo inferior ao real, fora dos padrões da Portaria Inmetro n.o 295/2018.

Pois bem.

Analisados os autos, denota-se que os valores cobrados na fatura impugnada estão corretos, conforme laudo pericial juntado nos autos, inexistindo irregularidade que tenha ocasionado leitura fora do normal, se tratando de cobrança devida.

No referido laudo, restou concluído o seguinte pelo perito técnico (Id. 271801438):

“[...] VI. Ainda, o medidor de água foi APROVADO nos testes de vazão nominal, vazão transição e
REPROVADO vazão mínima, apresentando submedição, conforme apresentado no laudo n. 1924/2022 em anexo
.

VII. Procedidos os exames laboratoriais pelo Inmetro, sobre o Hidrômetro no Y19S112622,
CONCLUI-SE que este não se encontra dentro das condições estabelecidas na Portaria Inmetro n. o 295/2018, apresentando alteração de suas características em relação à Portaria de Aprovação de Modelo, além de erro de medição superior ao erro máximo admissível em verificação subsequente, denominado submedição, registrando consumo inferior ao real do imóvel, conforme Laudo Técnico acostado em Anexo, não havendo necessidade do refaturamento das faturas objeto da presente lide.
”.

Logo, de fato existia falha no hidrômetro e o erro na medição era superior ao máximo admissível, contudo, o mesmo se dava em razão do registro negativo do consumo, que importava em leitura a menor.

Dito isso, se o volume registrado no hidrômetro é menor que aquele efetivamente escoado, verifica-se que o consumidor estava se beneficiando de tal situação, vez que era cobrado em valor menor do que aquele efetivamente consumido.

Desse modo, a análise completa do laudo afasta a afirmação de cobrança indevida, pois a perícia comprovou que o hidrômetro só foi reprovado no teste de vazão volume escoado. É dizer, o aparelho não media a quantidade total de água, o que implicava em faturamento de valor inferior ao devido e consumido (submedição).

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a parte ré logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do art. 373, II, do CPC, o afasta a alegação de ato ilícito, sob argumento de cobrança irregular a maior.

Logo, não há que se falar em dever de indenizar da concessionária de água.

A propósito, assim já decidiu este e. sodalício em casos análogos,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
REFATURAMENTO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A SUBMEDIÇÃO DO CONSUMO – IRREGULARIDADE QUE BENEFICIAVA O CONSUMIDOR
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
1. Constatado no laudo pericial que a única irregularidade no hidrômetro foi a submedição do volume de água utilizado, não há nenhum prejuízo ao consumidor que pagou menos por um consumo maior.
Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.”
(N.U 1038378-38.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 15/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – AUMENTO NA FATURA APÓS TROCA DE HIDRÔMETRO -
LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A SUBMEDIÇÃO DO CONSUMO – IRREGULARIDADE QUE NÃO GERA PREJUÍZO PARA O CONSUMIDOR
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Constatado no laudo pericial que a única irregularidade no hidrômetro foi a submedição do volume de água utilizado, não há nenhum prejuízo ao consumidor que pagou menos por um consumo maior.”

(N.U 0037436-33.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

Portanto, considerando que o hidrômetro apresentou submedição, consumo inferior ao real do imóvel, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025